Tribunal: TJMT
Processo: 0030833-36.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0030833-36.2016.811.0041
RECORRENTES: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OSVALDIR APARECIDO OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Recursos Especiais de Ids. 16313460 e 35959963, bem como aos Recursos Extraordinários de Ids. 16313461 e 35959965, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v